Tribunal: TJDFT
Processo: 0709251-20.2023.8.07.0003
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-05
Data de publicação: 2024-06-27

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DECORRENTE DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. LIMINAR. CONCESSÃO. EXECUÇÃO DA TUTELA PROVISÓRIA. FRUSTRAÇÃO. AUTOMÓVEL OBJETO DO PEDIDO E OBRIGADA FIDUCIÁRIA. LOCALIZAÇÃO FRUSTRADA. DILIGÊNCIA. RENOVAÇÃO. ESGOTAMENTO DOS MEIOS POSSÍVEIS E LEGALMENTE ADMITIDOS PARA A LOCALIZAÇÃO DO BEM OBJETO DO PEDIDO. INOCORRÊNCIA. DILIGÊNCIAS. CONSUMAÇÃO. CUSTAS COMPLEMENTARES. RECOLHIMENTO. PRESSUPOSTO. EXIGÊNCIA. LEGITIMIDADE (CPC, ART. 82). CONDIÇÕES. APURAÇÃO E INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA. AUSÊNCIA. ABANDONO. QUALIFICAÇÃO. INTIMAÇÃO PESSOAL. INEXISTÊNCIA. PRESSUPOSTO PROCESSUAL. DESATENDIMENTO. EXTINÇÃO DA AÇÃO DE COGNIÇÃO ESPECIAL. IMPOSSIBILIDADE. INTERESSE PROCESSUAL. SUBSISTÊNCIA. SENTENÇA EXTINTIVA. INSUBSISTÊNCIA. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA CASSADA.
1. No ambiente de ação de busca e apreensão derivada de alienação fiduciária em garantia, aliado ao fato de que a demora na consumação da liminar concedida não legitima a extinção do processo, sem solução do mérito, se não qualificado o abandono na forma exigida, não descerra o fato, ademais, situação de desaparecimento do interesse de agir da parte autora, pois a prestação almejada continua lhe sendo útil e a tutela perseguida necessária como forma de realização da garantia convencionada, e, demais disso, ainda lhe é ressalvada, na conformação da lei especial que dispõe sobre a ação de cognição especial que promove, segundo sua conveniência, a convolação da pretensão original em execução nos mesmos autos, tudo a corroborar a inviabilidade de ser extinta a ação defronte demora na consumação da medida liminar sob o prisma do exaurimento do interesse de agir (Decreto-lei no 911/69, art. 4o).
2. Frustrada a diligência destinada à busca e apreensão do veículo que faz o objeto do pedido, a renovação das diligências, em outros endereços, pode ser condicionada à aferição se as custas já recolhidas compreendem os custos correlatos, e, caso aferido que sobejam custas complementares, à parte autora está afeto o encargo de promover o recolhimento do eventualmente apurado pela Contadoria Judicial, emergindo dessas premissas, portanto, que a extinção da ação sob o prisma da inércia da parte em recolher as custas em aberto demanda prévia aferição pelo órgão de assessoramento e, na sequência, a qualificação da inércia sob a forma de abandono, sem o que o provimento extintivo não se legitima (CPC, arts. 82 e 485, III e § 1o).
3. A caracterização do abandono como fato apto a legitimar a extinção da ação, sem resolução do mérito, tem como pressuposto o estabelecimento de crise na relação processual que, redundando na paralisia do seu fluxo por mais de 30 (trinta) dias, enseja que a parte autora seja intimada, por publicação e pessoalmente, para impulsioná-lo, resultando da sua inércia após a realização dessas medidas a qualificação da desídia processual, legitimando, então, a extinção do processo (NCPC, art. 485, III).
4. A desconsideração dos pressupostos estabelecidos pelo legislador como indispensáveis à qualificação do abandono, notadamente a paralisação do fluxo processual por mais de um trintídio e a prévia intimação pessoal e por publicação da parte inerte, derivando do objetivo teleológico do processo, que é viabilizar a realização do direito material e pacificação dos conflitos sociais, determina a invalidação do provimento que coloca termo à relação processual por ter não restado materializado o abandono na forma estabelecida como apta a legitimar essa resolução (NCPC, art. 485, § 1o).
5. Apelação conhecida e provida. Sentença cassada. Unânime.